Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-51.2022.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-51.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. (REsp no 1.061.530-RS).

Apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à consumidora recorrente da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelação cível interposta por JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Revisional no 1000429-51.2022.8.11.0048,
julgou improcedentes
o pedidos inicial.

Não houve condenação em custas e honorários, eis que o autor\apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado o recorrente

aduz que:

- diverso do que fundamentou na sentença, demonstrou por diversas vezes a abusividade da taxa de juros cobrada nos contratos objetos da lide;

- não obstante a liberdade de contratar encontrar limitações tanto na legislação cível quanto na consumerista, o consumidor adere ao contrato em função do valor das parcelas, sendo perfeitamente possível a revisão dos contratos perante o judiciário;

- demonstrou nos autos que a taxa cobrada pelo Apelado se mostra muito acima à taxa média do mercado, causando-lhe graves prejuízos.

Desse modo requer a reforma da sentença, declarando a abusividade das taxas de juros acima do óctuplo da média BACEN, devendo ser procedida com a restituição de forma simples do valor pago a maior indevidamente, conforme fundamentação.

Contrarrazões no id. 58810010. Preliminar de Ausência de Dialeticidade

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal.

O banco sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da 1a apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a redução da taxa de juros do contrato entabulado entre as partes.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Da taxa de juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.

In casu
, verifica-se que, não obstante o acerto do Juízo em reconhecer a abusividade nos encargos remuneratórios, quando a aplicação de qual taxa média seria utilizada o mesmo não teve a mesma precisão, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, tão somente, para alterar a taxa fixada na sentença para a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período e mesmo contrato encontrado através
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicomonetariascredito
.

Com efeito, ao contrário do alegado na sentença recorrida, a abusividade de juros fica estampada, contrapondo as taxas de juros e cobradas e as respectivas médias BACEN aplicáveis as épocas de contratação.

Nesse passo, a época da realização dos contratos colacionados, as taxas médias de juros para empréstimo não consignado eram entre 77,41% a.a. e 140,88% a.a. (ID 122955703 e 122955704).

Nota-se que as taxas contratuais anuais eram em torno do óctuplo da taxa média BACEN, pois cobrados juros que variaram entre 666,69% a.a. e 987,22% a.a. (ID 103113582).

Dessa feita, necessário se faz readequar a taxa média de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário n° 041400024529, modificando os juros remuneratórios contratados, para à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,58% ao mês.

No mais, apesar de reconhecido o direito ao recálculo em razão dos juros abusivos, os valores pagos a maior devem ser repetidos à parte recorrente da forma simples, uma vez que inexiste a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira apelada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a taxa de juros na cédula de crédito bancário, adequando-os à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,58% ao mês.

Condeno a instituição financeira em custas, bem como na verba honorária, no valor de R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023